Tribunal: TJSP
Processo: 2114630-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que ratificou a ordem de processamento do pedido, sem realização de perícia prévia, e referendou o litisconsórcio ativo - Inconformismo do credor - Acolhimento em parte - Questionamento do pedido de recuperação, em relação à empresa individual e uma sociedade que integram o Grupo Sices Solar - Em regra, o requisito previsto no art. 48, caput, da Lei 11.101/05, deve

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que ratificou a ordem de processamento do pedido, sem realização de perícia prévia, e referendou o litisconsórcio ativo - Inconformismo do credor - Acolhimento em parte - Questionamento do pedido de recuperação, em relação à empresa individual e uma sociedade que integram o Grupo Sices Solar - Em regra, o requisito previsto no art. 48, caput, da Lei 11.101/05, deve ser cumprido na data do pedido de recuperação - Ainda que se cogitasse em perda do objeto, em razão do atendimento do requisito temporal no curso do processo, a situação não seria o bastante para autorizar a consolidação processual ou substancial - Quando se conjuga os fins almejados na lei (art. 47, caput, da Lei 11.101/05) para viabilizar o soerguimento com a constatação de que inexistem empregos a serem mantidos e nem interesse de credores, em relação à empresa individual e à sociedade Sices Pariticipações, não há razão para o litisconsórcio - Diante da superveniente constatação de que o administrador judicial elaborou relatório técnico, com indicação de que foram cumpridos os requisitos legais para postulação da recuperação judicial, desnecessária a perícia prévia - Decisão reformada em parte - Recurso provido em parte, com observação e determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001038141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2114630-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO
CITIBANK
S/A
e
agravadas
SICES
BRASIL
LTDA.,
SICES
PARTICIPAÇÕES S/A e LERAVIOT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI
(em recuperação judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, com
observação e determinação, vencido em parte o 2o juiz, Des. Ricardo Negrão,
que declara voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2114630-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO CITIBANK S/A
AGRAVADOS: SICES BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S/A e
LERAVIOT
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI
(em
recuperação judicial)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL PERINO
Recuperação judicial - Decisão que ratificou a ordem de
processamento do pedido, sem realização de perícia prévia, e
referendou o litisconsórcio ativo - Inconformismo do credor -
Acolhimento em parte - Questionamento do pedido de
recuperação, em relação à empresa individual e uma sociedade
que integram o Grupo Sices Solar - Em regra, o requisito
previsto no art. 48, caput , da Lei 11.101/05, deve ser cumprido
na data do pedido de recuperação - Ainda que se cogitasse em
perda do objeto, em razão do atendimento do requisito
temporal no curso do processo, a situação não seria o bastante
para autorizar a consolidação processual ou substancial -
Quando se conjuga os fins almejados na lei (art. 47, caput , da
Lei 11.101/05) para viabilizar o soerguimento com a
constatação de que inexistem empregos a serem mantidos e
nem interesse de credores, em relação à empresa individual e à
sociedade Sices Pariticipações, não há razão para o
litisconsórcio - Diante da superveniente constatação de que o
administrador judicial elaborou relatório técnico, com indicação
de que foram cumpridos os requisitos legais para postulação da
recuperação judicial, desnecessária a perícia prévia - Decisão
reformada em parte - Recurso provido em parte, com
observação e determinação.
VOTO No 33115
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisões que, em recuperação judicial, deferiu o processamento do
pedido, sem necessidade de perícia prévia, e referendou o
litisconsórcio ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, um dos credores diz que duas das
sociedades que integram o Grupo Sices não comprovaram o
exercício regular da atividade, há mais de dois anos, nos termos do
art. 48, caput , da Lei 11.101/05, para requerer recuperação judicial.
Além disso, aponta que não foram apresentados os documentos
exigidos no art. 51, II, da Lei 11.101/05. Também defende a
realização de perícia prévia, o que "torna-se mais latente em razão da
situação narrada pelo Santander (doc. 10), de que dias antes do pedido as
Recuperandas teriam tomado mútuos milionários com diversas instituições
financeiras, omitindo a informação de que a Recuperação Judicial já estava
aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária ('AGE', doc. 7). O Santander
alega, também, que as Recuperandas estão solventes, de modo que não fazem
jus aos benefícios da Recuperação Judicial". Questiona a consolidação
substancial e diz que essa circunstância deve ser examinada pelos
credores, após a realização de perícia prévia e a apresentação de
lista segregada de credores e de toda a documentação prevista na
legislação de regência. Informa que é detentor de crédito
quirografário, de ordem aproximada de R$ 60.000.000,00, com
lastro em dois contratos de exportação firmado com a Sices Brasil.
No mais, fala a respeito da finalidade da recuperação judicial. Pede
efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal.
O recurso foi processado com parte do efeito
suspensivo pretendido (fls. 330/333). A contraminuta foi juntada a
fls. 485/518. Manifestações do administrador judicial a fls. 631/642
e do agravante a fls. 647/660.
A r. decisão agravada e a prova da tempestividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontram-se a fls. 381/387, 542/548 e 989/992, dos autos de
origem. O preparo foi recolhido (fls. 30/31).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento em parte do recurso, "para fins de excluir a Sices
Participações e a Leraviot da recuperação judicial." (fls. 676/678).
É o relatório do necessário.
2 - Por primeiro, verifica-se que há sete recursos de
mesma natureza (agravos de instrumento) interpostos por credores
distintos contra a mesma decisão, que foi integrada com embargos
de declaração, daí a razão para o julgamento conjunto e o
aproveitamento dos fundamentos, nos limites de cada inconformismo.
Nesse recurso, a matéria devolvida está centrada nos
seguintes pontos: (i) higidez do processamento do pedido de
recuperação judicial, em relação à empresa individual e uma
sociedade que integram o Grupo Sices Solar e (ii) necessidade de
perícia prévia.
3 - As agravadas (duas sociedades e uma empresa
individual de responsabilidade limitada que integram o Grupo Sices
Solar) pleitearam recuperação judicial, em 23 de abril de 2020
(petição inicial copiada a fls. 40/67).
A r. decisão copiada a fls. 230/236 (de 27 de abril de
2020), deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial,
sucedendo-se embargos de declaração opostos por diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, um deles o agravante (fls. 270/275, 276/283, 284/287 e
288/295), sendo todos rejeitados pela deliberação a a fls. 296/299,
que integra a decisão agravada.
No que releva para este julgamento, o r. decisum
ratificou o processamento do pedido de recuperação, sem a perícia
prévia, e assim concluiu no que releva para o exame deste recurso:
"(...)
De início, assinalo que restou expressamente consignado na
decisão de fls. 381/387, item 3, a efetiva demonstração quanto
à existência de grupo empresarial, com estreita relação
operacional, gestão, transferências financeiras e obtenção de
financiamentos com concessão de garantias cruzadas.
Assim, forçoso reconhecer que as empresas Sices Participações
S.A, constituída em 27/11/18 e Leraviol Administração e
Participações Eireli, constituída em 26/06/18, têm por escopo o
desenvolvimento da atividade empresarial de Sices do Brasil
Ltda., constituída em 19/03/2013 conforme se infere da leitura
da ficha cadastral simplificada juntada a fls. 213 dos autos.
Sabido que a recuperação judicial tem por espeque viabilizar a
superação
de
crise
econômico-financeira
do
devedor,
permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica. Ainda, a Lei n. 11.101/2005, ao indicar o
devedor como sendo o empresário ou a sociedade empresária,
foi omissa ao disciplinar a possibilidade de apresentação
conjunta do pedido de recuperação judicial por sociedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresárias que componham determinado grupo econômico,
não dispondo, portanto, quanto à formação do litisconsórcio
ativo.
Não obstante, conforme prescreve o art. 189 da LRF, o Código
de Processo Civil (CPC)
é aplicado subsidiariamente aos
processos de recuperação judicial e de falência, suprindo,
naquilo que compatível, eventuais lacunas existentes no
estatuto concursal. Nesse sentido, a lei recuperacional contém
diversos dispositivos que remetem à utilização do procedimento
ordinário previsto na legislação processual civil, a saber: art. 10,
§ 6o; art. 19, caput; art. 82, caput; art. 134, e art. 142, § 3o.
Desta feita, não se desconhece a possibilidade de que o pedido
de soerguimento seja formulado por grupo econômico oriundo
do litisconsórcio de empresas, porquanto compatível aos
ditames da legislação recuperacional e processual civil. Nesse
sentido a formação do litisconsórcio ativo na recuperação
judicial está autorizado pelo inciso III do art. 113 do Código de
Processo Civil ao dispor que 'duas ou mais pessoas podem
litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, quando: (...) II - ocorrer afinidades de questões
por ponto comum de fato ou de direito.'
Some-se que em sendo necessário o envolvimento de duas ou
mais sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico
para a superação da situação de crise por que passa a
empresa, evidente a possibilidade de a recuperação judicial se
processar em litisconsórcio, o que vai de encontro aos
princípios da celeridade e economia processual, além do
princípio da preservação da empresa, havendo convergência de
esforços e verdadeiro interesse comum de que a empresa como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um todo supere a situação de crise econômico-financeira,
independentemente da organização societária que ela reflete.
Feitas tais considerações e, observando, ainda, que a empresa
Sices do Brasil Ltda., constituída em 19/03/2013, presente no
mercado há mais de dois anos, não se pode olvidar que está
cumprido, pois, o requisito temporal disposto no art. 48 da Lei
no 11.101/2005.
Nesse sentido:
'Recuperação
judicial. Grupo PDG. Agravo de instrumento

contra a decisão que deferiu o processamento
do pedido de
recuperação.
Alegada falta de autorização
da Assembleia de
acionistas sobre o pedido de recuperação
judicial (art. 122 da
Lei no 6.404/76). Ratificação ocorrida em Assembleias
já
realizadas. Perda do objeto. Constituição
de seis companhias,

que integraram o polo ativo, há menos de dois anos.
Relativização
do requisito temporal do art. 48 da LRF,
no
contexto
de
grupo
econômico

em
crise.
Interpretação
do dispositivo
que deve se dar à luz do
princípio da preservação
de empresas.
Companhias

recentes que surgiram para atender ao necessário

aprimoramento
de gestão da PDG Realty, esta última
com atuação no mercado há mais de cinco anos. Crise
que atinge todas as empresas que compõem o Grupo,
que tem papel significativo
no mercado em que atua.
Soerguimento
que deve ser garantido a todas as
empresas que integram o Grupo, considerando-se,

ademais, a consolidação
substancial
proposta no plano
de recuperação
. Perícia prévia realizada para exame da
documentação
apresentada
na petição inicial. Regularidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação.

Apresentação

posterior
de
documentos

faltantes. Pedido de complementação
da perícia. Descabimento.

Pedido que se prejudicou pela fase processual alcançada,
quando já se realizou a Assembleia de credores, que puderam
avaliar a viabilidade econômico-financeira
do Grupo. Agravo
desprovido,
na parte conhecida. ' (TJ-SP, Agravo de Instrumento
no
2048484-22.2017.8.26.0000,
Relator:
Des.
Alexandre
Marcondes, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, data
de julgamento: 15/05/2018, V.U) (destaquei).
Noutra toada, tem-se que restou expressamente consignado na
decisão de fls. 381/387, o preenchimento dos requisitos legais
para deferimento do processamento da recuperação judicial da
autora, in verbis :
'De outra parte, diante das informações
contidas na
petição
inicial
e
dos
documentos

juntados
pelas
requerentes,
ao menos em um exame preliminar
pode-
se admitir que as requerentes
se encontram
em
situação de crise econômico-financeira
agravada,
se
não gerado por conta da pandemia
mundial causada
pela
Covid-19
e,
ainda,
considerando

o
teor
da
Recomendação
63/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, publicado na data de hoje - 27 de abril de 2020,
é
de
rigor
a
concessão

da
medida
pretendida,

notadamente
porquanto
preenchidos
os requisitos
dos
artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
por conseguinte,

desnecessária
a observância
de Recomendação
no 57,
de
22/10/2019,

do
colendo
Conselho '
(fls.
382,
destaquei).
Ademais, restou expressamente consignado na decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
542/548, que:
'De outra parte, como igualmente
é sabido a decisão de
'processamento'
não se confunde com a de 'concessão'

da
recuperação

judicial,
ou
seja,
a
decisão
de
processamento

do
pedido de recuperação
judicial
envolve a análise tão somente dos requisitos
formais
(arts. 48 e 51, LRJ). Isto porque o exame da viabilidade

econômica
há de ser feito no curso do procedimento,

com a apresentação
do Plano de Recuperação
Judicial e
a
manifestação

dos
credores,
culminando

com
a
concessão,

ou
não,
da
recuperação

judicial,
não
havendo que se falar neste momento em bloqueio ou
reserva de valores para pagamento
de qualquer das
classes de credores ' (destaquei).
Não há, pois, o que ser revisto também neste ponto."
O inconformismo comporta acolhida em parte.
Conforme se tira da documentação apresentada com o
pedido de recuperação judicial, o polo ativo é composto pelas
seguintes sociedades: SICES BRASIL LTDA. (da qual são sócios a
Sices Participações S/A, com 99,99998% do capital, e Leonardo
Camillo Curioni, 0,00002%) e SICES PARTICIPAÇÕES S/A (da qual
são sócios Leonardo Camillo Curioni, com 99,9% do capital, e
Leraviot Administração e Participações Eireli, 0,1%), além da
empresa
individual
de
responsabilidade
limitada
LERAVIOT
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, cujo titular é Leonardo
Camillo Curioni (fls. 210/223, de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As sociedades (Sices Brasil e Sices Participações)
foram constituídas, respectivamente, em 19 de março de 2013 e 27
de novembro de 2018, enquanto que a empresa individual de
responsabilidade limitada foi constituída em 26 de junho de 2018.
De acordo com a narrativa da petição inicial, trata-se
de grupo de fato, sendo que "a estrutura do Grupo Sices Solar tem por
premissa a estrita relação operacional, comercial e financeira entre as
Requerentes" (fls. 44), que "estão intimamente relacionadas em decorrência
dos vínculos societários, administrativos e operacionais e, indubitavelmente,
fazem parte de um mesmo grupo econômico, além de usufruírem de caixa
único" (fls. 44); que, "além de parte das Requerentes serem, direta ou
indiretamente, detentoras de participações societárias nas demais, todas estão
sob a direção do controlador e diretor estatutário Leonardo Camilo Curioni"
(fls. 45) e que "todas as empresas do Grupo Sices Solar atuam
majoritariamente no ramo de energia solar fotovoltaica, sendo referência
nacional no setor e pioneiras neste mercado, existindo uma interligação
econômica e financeira entre as Requerentes, decorrente de uma vinculação
em termos de gestão, transferências financeiras, obtenção de financiamento e
concessão de garantias cruzadas, o que reflete uma lógica empresarial unitária
e coordenada aos interesses do Grupo como um todo" (fls. 46).
Em nota de rodapé (n. 8) lançada nesse último
excerto, as recuperandas reforçam que há "evidente (i) sinergia e entre
as empresas e o Grupo como um todo; (ii) exercício regular da atividade há
mais de 2 (dois) anos pela Sices Brasil; (iii) demonstração de que a empresa
Leraviot é avalista de todas as obrigações bancárias assumidas pela Sices
Brasil; e (iv) necessidade de reestruturação conjunta de todas as empresas do
Grupo, há de ser relativizada a exigência de regular exercício há mais de 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dois) anos, na data do pedido, sob pena de inviabilizar a recuperação e
reestruturação de todo o Grupo Sices Solar".
Todavia, os elementos de convicção desfavorecem as
alegações apresentadas para justificar o litisconsórcio ativo no
pedido de recuperação judicial.
É incontroverso que o requisito objetivo de regular
exercício das atividades, há mais de dois anos (art. 48, caput , da Lei
11.101/05), não foi atendido pela empresa individual e pela
sociedade Sices Participações S/A, na ocasião em que foi postulada
a recuperação judicial.
Como regra, prevalece a orientação de que esse
requisito deve ser verificado na data do pedido, em relação a cada
sociedade do grupo, nos casos de postulação conjunta de
recuperação judicial. Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que "As
sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar
individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de
exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em
litisconsórcio ativo." (REsp 1.665.042-RS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. em 25.06.2019).
Ainda que se cogitasse em perda do objeto dessa
discussão, em virtude do atendimento do requisito temporal no
curso do processo, como sugerido na contraminuta, a situação não
seria o bastante para autorizar a consolidação substancial prevista
no plano consolidado apresentado (cláusulas 12, a fls. 1813, de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, ao contrário do que defendem as
agravadas, apenas o vínculo societário entre elas e a comunhão da
administração, pelo controlador do grupo, Leonardo Camillo Curioni,
não justifica o litisconsórcio ativo necessário, pois não há indicação
de confusão patrimonial, garantias cruzadas ou atuação das pessoas
jurídicas do grupo com unidade laboral e patrimonial.
Nos autos de origem, foram juntadas duas cédulas de
crédito bancário (fls. 430/440 e 628/636, de origem) e em nenhuma
delas a empresa individual (Leraviot) é avalista da Sices Brasil Ltda.
Há também um contrato de locação, a fls. 1192/1215, de origem,
sendo locatária a Sices Brasil Ltda. e a fiança prestada por terceiro
(CT Distribuição e Logística Ltda. - EPP) que, aparentemente, não
pertence ao Grupo Sices Solar. Portanto, esses elementos de
convicção refutam a alegação de que "a empresa Leraviot é avalista de
todas as obrigações bancárias assumidas pela Sices Brasil".
Ademais, examinando os planos de recuperação
apresentados, constata-se que as recuperandas apresentaram o
mesmo laudo de viabilidade econômica, com identidade de projeção
de receitas e resultados (fls. 1911/1915, 1992/1996 e 2062/2066,
de origem), em aparente desconformidade com a decisão que
determinou a apresentação individualizada de rol de credores e
plano de recuperação.
Aliás, a reforçar a conclusão de que também não é
caso de litisconsórcio facultativo ou consolidação processual, veja-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a Sices Participações S/A sequer possui passivo concursal,
conforme planilha a fls. 1998, de origem, apontando que não há
credores trabalhistas, nem quirografários e tampouco microempresas, enquanto que a empresa individual de responsabilidade limitada arrolou tão somente um credor
quirografário (Banco Santander S/A), com dívida no valor de USD
3.412.769,61 (fls. 2068, de origem).
Ambas,
Sices
Participações
S/A
e
Leraviot
Administração e Participações Eireli, exercem participação em
sociedades, conforme se vê dos bens e direitos declarados (fls.
1997 e 2067, de origem), e não possuem funcionários ativos,
conforme apurado no relatório do administrador judicial (em julho
de 2020, a fls. 2749/2750, de origem).
Aqui, vale ressaltar o que dispõe o art. 47, caput , da
Lei 11.101/05: "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica".
No caso, quando se conjuga os fins almejados na lei
para viabilizar o soerguimento com a constatação de que inexistem
empregos a serem mantidos e nem interesses de credores, não há
razão para o litisconsórcio ativo, nem mesmo em relação à empresa
individual, que arrolou apenas um credor. A lei fala em coletividade
de credores, não por acaso, visto que, em princípio, é incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com os procedimentos próprios do processo de recuperação judicial
(os editais, a classificações de créditos, a assembleia etc) a
indicação de apenas um credor.
Em conclusão, nesse tópico, a irresignação fica
acolhida, para afastar o litisconsórcio ativo, determinando-se a
extinção do processo em relação à Sices Participações S/A e à
Leraviot Administração e Participações Eireli.
Quanto ao outro tópico do recurso (necessidade de
perícia prévia), o inconformismo condiz com a orientação
sedimentada no enunciado VII, do C. Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça: "Não obstante a ausência de
previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de
processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios
de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de
verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível" (DJe de 22.08.2019).
Acontece que a superveniente constatação de que o
administrador judicial elaborou relatório preliminar técnico (fls.
2517/2617, de origem), com explícita indicação de que foram
cumpridos os os requisitos objetivos e juntados os documentos
previstos no art. 51, da Lei 11.101/05, inclusive com juntada de
balanços patrimoniais do primeiro trimestre de 2020, dispensa a
realização de perícia prévia, já que esse relatório apresenta ao juízo
"as informações necessárias para apreciação da real situação das devedoras,
bem como aos credores e em caso de continuidade do procedimento, no
momento da análise do plano de recuperação e demais atos que lhe são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incumbidos".
Ademais, nessa fase postulatória da pretensão de
recuperação judicial, sem a constatação de que o suposto abuso no
exercício de direito (postular em juízo o soerguimento) salta aos
olhos, basta a presença dos requisitos formais (arts. 48 e 51, da Lei
11.101/05), para o deferimento do processamento da recuperação
judicial.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de João Pedro
Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea1:
"O processamento da recuperação judicial é determinado tão só
pelo cumprimento dos requisitos formais para tanto previstos
em lei (LREF, arts. 48 e 51), sem apreciação do eventual direito
da devedora ao benefício pleiteado. Em outras palavras, nesse
primeiro estágio, a análise do magistrado é meramente formal;
não cabe ao juiz, por exemplo, investigar a realidade das
informações constantes dos documentos que instruem a
exordial, muito menos a viabilidade da empresa, prerrogativa
exclusiva dos credores. Satisfeitos os pressupostos, o
processamento da ação deve ser deferido."
Essa é a orientação que prevalece nesta C. Câmara
Julgadora, conforme recente julgado assim ementado:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECISÃO
1 Recuperação, de Empresas e Falências, Teoria e Prática na Lei no 11.101/2005 , São Paulo, Almedina, 3a
ed., 2018, pp. 396-397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Recurso
interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido de
processamento da recuperação judicial - Alegação da credora,
ora agravante, de que inexistem nos autos elementos que
autorizem o deferimento do processamento da recuperação
judicial, pois as empresas requerentes não se encontram em
crise econômico-financeira, não atendendo aos requisitos
previstos no art. 51, da Lei n. 11.101/2005 - A decisão de
processamento do pedido de recuperação judicial
envolve a análise tão somente dos requisitos formais
(arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da
viabilidade econômica é de ser feito no curso do
procedimento, com a apresentação do Plano de
Recuperação Judicial e a manifestação dos credores,
culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial -
Caso em que a perícia prévia identificou o cumprimento
dos requisitos de natureza formal e material do pedido
recuperacional (requisitos previstos nos artigos 48 e 51
da Lei no 11.101/05), nos termos do decidido no agravo de
instrumento no 2247705-15.2019.8.26.0000 - Decisão mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO."
(AI
n.
2262449-15.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Sérgio
Shimura, j. em 31.07.2020 - destaque não original)
Portanto, nesse tópico (perícia prévia), diante das
conclusões do relatório técnico elaborado pelo administrador
judicial, fica rejeitada esse ponto do recurso, com a observação de
que eventual uso abusivo do instituto da recuperação será apurado
no incidente instaurado para aferir o cabimento do afastamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócio administrador, conforme determinado nos autos de agravo de
instrumento
interposto
por
outro
credor
(AI
2085708-86.2020.8.26.0000). Além disso, fica determinada a
juntada de cópia da petição a fls. 338/348, destes autos, no
referido incidente, para incrementar a apuração a respeito
da suposta atuação om dolo, simulação ou fraude contra os
interesses de seus credores, por parte do administrador da
recuperanda (Sices Brasil Ltda.).
Em conclusão, é caso de acolhimento em parte do
inconformismo, apenas para afastar o litisconsórcio ativo, nos
moldes retro indicados.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, com observação e determinação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.483
Agravo de Instrumento no 2114630-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Citibank S/A
Agravados: Sices Brasil Ltda., Sices Participações S.a. e Leraviot
Administração e Participações Eireli
Interessado: Onbehalf Auditores e Consultores Ltda (Administrador
Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo
do
r.
entendimento
adotado
pelo
DD.
Desembargador Relator e o faço porque dou provimento ao recurso em maior
extensão.
As agravadas ajuizaram o pedido de recuperação judicial
e indicaram estar em crise financeira decorrente da pandemia, sob o
argumento de que “o mercado chinês paralisou a produção dos produtos,
desabastecendo repentinamente o mercado de produtos fotovoltaicos,
causando graves prejuízos às empresas do setor fotovoltaico, situação que
ainda foi agravada pelo aumento exponencial do dólar, perdas de negócios
que foram desfeitos, fatores que fizeram com que o faturamento do Grupo no
mês de março de 220 caísse em 50% em relação ao mês de dezembro de
2019, experimentando prejuízo aproximado de R$ 100.000.000,00 [..], além
de dificuldades na obtenção de limite de crédito em alguns bancos [..]”
(decisão proferida na origem em fl. 362, Proc. 1001994-14.2020.0271).
Ao apreciar o pedido recuperatório, o Magistrado, ainda,
entre outras deliberações concedeu o prazo de dez dias para que o
Administrador Judicial informasse o Juízo sobre a situação da empresa.
Essa análise técnica preliminar foi juntada em fl. 225 e
seguintes do instrumento recursal, com a informação de que “as informações
analisadas nesse documento foram entregues pela própria recuperanda,
sendo desta a responsabilidade pela acuracidade e exatidão das mesmas” e
que “o objetivo desse relatório é informar aos interessados a situação da
empresa em recuperação e a perspectiva para o negócio da mesma” (fl. 367,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no instrumento
recursal ).
Os singelos argumentos apresentados em contraminuta
defendendo a desnecessidade de perícia prévia diante da apresentação dos
documentos previstos no art. 51 e da apresentação de relatório preliminar
técnico não se sustentam.
E isto porque o relatório preliminar prévio foi elaborado
a partir de informações das próprias recuperandas e a juntada de
documentos, cumprindo as formalidades processuais não afastam a
necessidade de perícia prévia, em casos em que sérias dúvidas são arguidas
por inúmeros credores (o Relator afirma já serem sete os recursos neste
momento processual).
Isto porque vige no procedimento recuperatório o
princípio da transparência, bem definido por Fábio Ulhoa Coelho COELHO,
Fábio Ulhoa. Princípios do Direito Comercial , Saraiva: São Paulo, 2012, p.
58-59):
O processo de falência e a recuperação judicial
importam, inevitavelmente, custos para os credores da
empresa em crise. Eles, ou ao menos parte deles,
suportando prejuízo, em razão da quebra ou da
recuperação do empresário devedor.
Os
processos
falimentares,
por
isso,
devem
ser
transparentes, de modo que todos os credores possam
acompanhar as decisões nele adotadas e conferir se o
prejuízo que eventualmente suportam está, com efeito,
na exata medida do inevitável. A transparência dos
processos falimentares deve possibilitar que todos os
credores que saíram prejudicados possam se convencer
razoavelmente de que não tiveram nenhum prejuízo
além do estritamente necessário para a realização dos
objetos da falência ou da recuperação judicial.
Deve ser conciliado o princípio da transparência com a
preservação das informações estratégicas da empresa em
crise,
indispensáveis
à
manutenção
de
sua
competividade. Mesmo falido o empresário, é possível
que a atividade econômica que explorava, saneada e
transferida às mãos de pessoas mais competentes ou
sortudas, ainda frutifique. Desse modo, tendo em vista
este possível cenário, toda cautela na preservação da
competividade da empresa é recomendável, não somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na recuperação judicial, mas igualmente no processo de
falência.
O princípio da transparência nos processos falimentares
é legal, especial e implícito.
Com informação clara e transparente os credores terão
elementos essenciais pedido recuperatório, além daqueles legalmente
definidos. Parece-nos plausível, que o Magistrado ao receber o pedido
determine, pelo poder geral de cautela, a complementação das informações
trazidas ou, como no caso dos autos, a prévia verificação a ser realizada pelo
experto, sobretudo pelos desdobramentos já analisados em outros recursos
interpostos, como se verifica mais adiante.
Essa determinação é consentânea com o espírito do
disposto no art. 51 e visa apenas complementar o rol de demonstrações
previsto.
Ao contrário do suscitado na contraminuta recursal, a
lei não veda a realização o de perícia quando o Magistrado entender que
essa diligência se faz necessária. Trata-se de providência a critério judicial
que pode e deve ser realizada.
Neste sentido, há recente precedente desta relatoria em
situação análoga:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Empresa recuperanda que pretende a reforma da decisão que
determinou perícia para avaliar a real existência de crise
empresarial, seu regular funcionamento e a regularidade da
documentação Perícia prévia ao processamento que embora
não possua previsão legal mostra-se necessária no caso em
exame Decisão mantida Recurso não provido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso, por maioria de votos. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2133504-44.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do
Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 07/11/2018)
No mesmo sentido, precedente da E. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de processamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinação de realização de perícia prévia, para auxiliar o
juízo na apreciação da documentação contábil (art. 51 II LRF)
e constatar a real situação de funcionamento da empresa.
Possibilidade. Decisão mantida. Assistência técnica de perito
permitida pela lei. Juiz que não dispõe de conhecimentos
técnicos
suficientes
para
apreciar
a regularidade da
documentação contábil apresentada. Art. 189 LRF c/c art. 145
CPC. Com relação à constatação da real situação de
funcionamento das empresas, não pode o julgador mostrar-se
indiferente diante de um caso concreto, em que haja
elementos robustos a apontar a inviabilidade da recuperação
ou mesmo a utilização indevida e abusiva da benesse legal. O
princípio da preservação da empresa não deve ser tratado
como valor absoluto, mas sim aplicado com bom senso e
razoabilidade, modulado conforme a intenção do legislador e
espírito da lei. Ativismo. Precedentes. Decisão de deferimento
do processamento que irradia importantes efeitos na esfera
jurídica de terceiros. Decisão integralmente mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Recuso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058626-90.2014.8.26.0000;
Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araras - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/07/2014; Data de Registro:
10/07/2014)
A esses fundamentos, acrescenta-se que a perícia prévia
determinada não implica, sob qualquer ótica, na análise de viabilidade
econômica. Trata-se apenas de prévia verificação da regularidade formal
exigida legalmente, sem que omissões ou eventuais distorções possam
refletir negativamente na recuperação judicial.
Ademais, a lei não veda a realização da perícia prévia.
Trata-se de ato jurisdicional que se insere no poder geral de cautela do
Magistrado.
A
esses
fundamentos
agregam-se
os
argumentos
apresentados pelo credor Santander, mencionados em fl. 19, item V2.a: a) as
devedoras tomaram empréstimos milionários dias antes do ajuizamento do
pedido recuperacional; b) as devedoras teriam prestado informações falsas
acerca da sua situação financeira; c) as devedores não teriam demonstrado
necessidade do pedido recuperatório.
A tudo isso, indico, ainda, que no julgamento colegiado
do AI n. 2085708-86.0000, em 9 de junho de 2020, deliberou-se pela
instauração de incidente para apuração de cabimento de eventual
afastamento do sócio administrador das recuperandas, por supostos atos de
má gestão nebulosos atos de gestão que na obtenção de mútuo que “pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter descapitalizado as sociedades às vésperas do pedido de recuperação”:
Recuperação judicial - Pedido de reconsideração de decisão
monocrática do relator que suspendeu a eficácia da decisão
que deferiu o processamento do pedido de recuperação - A
superveniente constatação de que o administrador judicial
elaborou relatório preliminar técnico, com indicação de que as
recuperandas cumpriram os requisitos objetivos previstos na
legislação de regência, mitiga a probabilidade de provimento
do agravo de instrumento, no tocante à necessidade de perícia
prévia - Mantida a suspensão da ordem judicial de restituição
do valor retido pelo agravante - Diante dos fatos alegados
pelo agravante e tendo como foco o pedido recursal de
imediato
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas, pertinente a antecipação em parte, e ex officio ,
da tutela recursal, a fim de determinar a imediata
instauração de incidente para apuração do cabimento de
eventual
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas - Fica cassado o efeito suspensivo concedido,
com a antecipação de parte da tutela recursal.
Os fundamentos apresentados pelo Relator nesse agravo
de instrumento (2085708-86.0000) foram os seguintes:
Por fim, repisa-se, ainda no foco da aparência, causa espécie a
alegação das recuperandas, de que realizaram empréstimos
recentes (em 2020) para o sócio e administrador Leonardo,
"no qual o Sr. Leonardo deverá pagar às Agravadas o valor
emprestado (R$ 7,95MM) até o dia 02.01.2025, devidamente
contabilizado pelas empresas Agravadas" (fls. 1209).
Ao que tudo indica, essa operação é injustificada e não condiz
com o objetivo social das recuperandas, o que recomenda o
rigor e a agilidade na apuração dos fatos, já que esse mútuo
pode ter descapitalizado as sociedades às vésperas do pedido
de recuperação e a conduta, além de eventualmente
confirmar as alegações do ora agravante, poderá resultar no
afastamento do administrador, nos termos do art. 64, IV, c,
da Lei 11.101/05.
Aliás, a informação de empréstimo em expressivo valor, em
favor do sócio administrador, reforça a alegação do agravante,
no sentido de que há utilização abusiva do instituto da
recuperação, já que a principal recuperanda confessa que
emprestou dinheiro ao sócio administrador concomitantemente à contratação de mútuo junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras, no período em que, segundo relatado
pelo
administrador
judicial,
"houve
um
aumento
substancial do endividamento com fornecedores e uma
queda brusca no faturamento do primeiro trimestre de
2020" (item 46, a fls. 909).
Com essas considerações, sem deixar de observar o aparente
acerto do tópico da decisão recorrida que pontuou que
"Alegações de prática de crimes financeiros imputados à
recuperanda ou seus sócios, ou ilações quanto à
existência ou não da crise financeira alegada, é tema a
ser debatido no trâmite da ação, não comportando
qualquer discussão em etapa preliminar de mero
'processamento' do pedido na qual se encontra o feito", e
tendo como foco o pedido recursal de imediato afastamento do
sócio administrador das recuperandas, é caso de, ex officio ,
antecipação em parte dessa tutela recursal, a fim de
determinar a imediata instauração de incidente para aferir o
cabimento do afastamento do sócio administrador das
recuperandas.
Os nebulosos atos de gestão

(empréstimo ao sócio
administrador e contratação de mútuos às vésperas do pedido
de recuperação judicial) devem ser analisados por perícia e/ou
auditoria independente, com profissionais a serem designados
pelo i. Juízo a quo, com o acompanhamento do administrador
judicial.
Em conclusão, fica cassado o efeito suspensivo concedido, com
a antecipação de parte da tutela recursal, nos moldes retro
indicados e com observação de que foi concedido em parte
efeito suspensivo em recurso interposto por outro credor (AI
2114630-40.2020.8.26.0000), para restrição do litisconsórcio
ativo ao campo processual.
É o caso, portanto, de determinar-se a perícia prévia
antes de se proceder ao processamento da recuperação judicial.
Meu voto também afastaria, ainda, a multa imposta à
agravante porque não há indício de resistência por parte do credor.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso em
maior extensão àquela recomendada no voto do Relator Sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
1398D123
18
24
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
139CD149
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2114630-40.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.